Tribunal: STF
Processo: ARE 1130298
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Extensão aos servidores inativos e pensionistas. Natureza jurídica. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A discussão acerca da natureza da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), bem como a possibilidade de sua extensão aos servidores inativos e pensionistas, demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.